Tribunal: TJES
Processo: 5005841-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005841-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

2.
Nos termos do art. 5º do referido diploma legal, a impenhorabilidade pretendida pelo Agravante depende da comprovação de que o imóvel, de fato, é o único utilizado por ele e sua família como moradia permanente. Ocorre que, no caso em comento, o Agravante não produziu provas contundentes neste sentido, limitando-se a apresentar uma fatura de água.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, o agravante sustenta que o imóvel é impenhorável por ser utilizado como residência de sua família, motivo pelo qual requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja reformada a r. decisão.

Em decisão proferida no id. 8568446 indeferi o efeito suspensivo pleiteado, sendo interposto em seu desfavor agravo interno no id. 9049091.

Contrarrazões no id. 9050476, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (id. 9781855).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005841-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, indeferiu o pedido liminar.

Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Dalva Siqueira Miranda (esposa do agravante) que tramitou perante o Juízo da Vara Única de Ibitirama, tombada sob o nº 0000574-06.2007.8.08.0058, na qual foi condenada ao ressarcimento integral do dano quantificado à época em R$ 74.982,88 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) mediante aplicação de juros de mora legais e correção monetária, além de suspensão dos direitos políticos e multa, e em sede de cumprimento de sentença foi concedida a constrição judicial ao imóvel descrito no presente feito.

Todavia, sustenta o ora agravante, lá embargante, que a residência contida no referido imóvel é utilizada como sua moradia (e de sua esposa), sendo, pois, incompatível com o ato constritivo, e à luz do disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 8.009/1990, tal imóvel é impenhorável e não responde pela dívida objeto da apontada condenação.

A tutela de urgência pretendida nos Embargos de Terceiro ajuizado pelo agora agravante, foi negada, sendo indeferido o pedido de levantamento da constrição judicial realizada sobre o imóvel já mencionados. E, em face da decisão denegatória foi interposto o presente recurso, sob o fundamento de que o imóvel é impenhorável por ser utilizado como residência de sua família.

Em decisão proferida no id. 8568446 indeferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

Observa-se, neste caso, que “
A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito – entidade familiar –, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. Nessa linha, vejamos os seguintes acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...]. 4.
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. [...]. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. "
Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria
" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 909.458/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. [...]. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. [...] 3.
O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.
Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n. 1.685.402/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados"
(REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 794.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016)

Tal entendimento decorre da previsão contida no
caput
do art. 5º da Lei nº 8.009/1990, segundo o qual “
A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020). Consideremos o teor do dispositivo citado:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Conclui-se, portanto, que a impenhorabilidade pretendida pelo Agravante depende da comprovação de que o imóvel, de fato, é o único utilizado por ele e sua família como moradia permanente.

Ocorre que, no caso em comento, vejo que o Agravante não produziu provas contundentes neste sentido, na medida em que apresentou tão somente uma fatura de água, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a aludida impenhorabilidade.

Dessa forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.